Tribunal: TJMT
Processo: 1016596-67.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016596-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), JEFFERSON CORREIA DE SOUZA - CPF: 702.698.281-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “DESCONHECIDO” – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
contra a
r.
sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.
1016596-67.2022.8.11.0041
movida em desfavor de
JEFFERSON CORREIA DE SOUZA
, que considerando que a parte autora não providenciou o cumprimento da determinação, com supedâneo no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e EXTINGUIU o processo, sem julgamento de mérito.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, o apelante alega que a mora restou comprovada nos autos através de notificação extrajudicial.

Alega que “
a comprovação da mora atende um requisito meramente formal, posto que, o Apelado deve e sabe que deve
”.

Esclarece que “
a notificação acostada à peça inaugural foi devidamente enviada ao correto endereço do Apelado constante do contrato, desta forma, atingiu sua finalidade, qual seja, dar ciência ao Apelado de sua dívida, constituindo-o assim, em mora
”.

Que “
apelante fez sua parte, enviando a notificação para o endereço da inicial, o que por si só, já basta para fins de comprovação da mora
”.

Requer a anulação do
decisum
pelas razões aludidas
com posterior remessa do processo à origem para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
contra a
r.
sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.
1016596-67.2022.8.11.0041
movida em desfavor de
JEFFERSON CORREIA DE SOUZA
, que considerando que a parte autora não providenciou o cumprimento da determinação, com supedâneo no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e EXTINGUIU o processo, sem julgamento de mérito.

Inicialmente,
recebo o recurso de apelação,
apenas no efeito devolutivo, de acordo com artigo 1.012, inciso V, do NCPC.

Pois bem.

Da análise do conjunto probatório dos autos, a meu ver, o apelo não comporta o provimento desejado.

O apelante, em suas razões recursais afirmou ter comprovado a mora do devedor, nos termos do art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei 911/69.

Nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a notificação é considerada, pois, requisito essencial ao exercício, pelo credor, do direito de ação. De igual modo, torna-se evidente que para a comprovação da constituição em mora do devedor não basta o simples débito, sendo indispensável a sua notificação, requisito imprescindível para o desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão.

O art. 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69, após as alterações trazidas pela Lei nº 13.043/14, enumera os seguintes requisitos para a busca e apreensão do bem:

Art. 3º - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Desta feita, para o manejo da referida ação, mister se faz a comprovação de dois requisitos, quais sejam: o inadimplemento das obrigações contratadas e a efetiva constituição em mora do devedor fiduciário.

No caso em tela, a notificação extrajudicial não pode ser tida como válida, já que não chegou a ser entregue no endereço constante do contrato sob a justificativa de
“DESCONHECIDO”, id.14674626.

Assim, constata-se que não houve regular comprovação da mora, eis que a missiva sequer restou recebida por um terceiro.

Nesse sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

Portanto, restada infrutífera a tentativa de notificação no endereço informado pelo devedor, cabia a instituição Apelante realizar novas tentativas de notificação, de forma satisfatória, e, eventualmente, após esgotadas todas as tentativas idôneas, requerer o protesto do título e a notificação por edital.

Desta feita, constata-se que o autor não cumpriu a determinação do Juízo, ou seja, não esgotou os meios para a tentativa de notificação pessoal, sequer providenciou o protesto por edital.

Cumpre registrar, por oportuno, que não se trata de mudança de endereço do devedor ou sobre entrega da notificação a terceiros.

Diante disso, deveria ter sido providenciada a notificação por outros meios e, depois, efetuado o protesto com a intimação por edital, como determinado pelo Juízo de origem, o que não aconteceu.

Assim, a falta da regular notificação que constitua o devedor fiduciário em mora, representa violação aos requisitos elementares e essenciais para a propositura da ação de busca e apreensão.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI Nº 911/69 - LIMINAR INDEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - MORA NÃO COMPROVADA - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NÃO ENTREGUE - RETORNO COM A INFORMAÇÃO DESCONHECIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O Decreto-Lei nº 911/69 dispõe que, celebrado contrato de alienação fiduciária, verificada a mora, pode o credor requerer a busca e apreensão do bem dado em garantia, tendo direito à liminar, desde que aquela seja comprovada.

Para a caracterização da mora, apesar de não se exigir a notificação pessoal do devedor, é necessária a prova do recebimento da notificação em seu endereço ou, não sendo isso possível, a intimação por edital. Não é válida, para comprovação da mora em ação de busca e apreensão, a notificação remetida para o endereço constante do contrato, mas não entregue efetivamente, retornando com a informação desconhecido. Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.167423-9/001, Relator(a): Des.(a) Mariângela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2021, publicação da súmula em 12/11/2021).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e.TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMENDA À INICIAL – COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – AR DEVOLVIDO COM MOTIVO “ENDEREÇO DESCONHECIDO E NÃO EXISTE O Nº INDICADO” – NOTIFICAÇÃO VIA PROTESTO POR EDITAL – MORA NÃO CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA DE ESGOSTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora do devedor é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (STJ, Súmula 72). A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, ou, quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital, o que não ocorreu no presente caso. Para sua efetivação, é imprescindível que a notificação, expedida para este fim, seja entregue no endereço do devedor, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente pelo destinatário. (N.U 1008559-13.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – MORA NÃO VERIFICADA – AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO “DESCONHECIDO” – NECESSIDADE DE PROTESTO DO TÍTULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Inobstante a instituição financeira agravante tenha procedido com o envio da comunicação ao endereço da devedora, a qual foi devolvida pelo motivo “desconhecido”, não houve o posterior protesto do título. II - Embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, com o protesto do título, o que não se verifica nos autos.

(N.U 1012112-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022)

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023